Tribunal: TJBA
Processo: 0001473-52.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001473-52.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA MARTINS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, ROBERTO DOREA PESSOA, LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DIVERSA PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto pela recorrente, inconformada com a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível na qual se discute a indenização por dano moral em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

2. A recorrente alega que, embora já figurasse em outros cadastros de restrição, a nova anotação seria suficiente para ensejar dano moral, sendo exigível a indenização.

3. Não obstante, verifica-se que já existiam outras negativações anteriores, promovidas por terceiros, que estavam presentes nos bancos de dados de proteção ao crédito. A situação revela que o nome da recorrente já se encontrava, de forma legítima, incluído nas referidas plataformas, sendo que uma nova anotação não acarreta dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001473-52.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante SELMA MARTINS DE SANTANA e como apelada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .